Tribunal: STF
Processo: ACO 349
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE DE IMÓVEL QUE FAZ DIVISA ENTRE ESTADOS. PROVIMENTO JURISDICIONAL VINCULADO À DEMARCAÇÃO DOS LIMITES TERRITORIAIS ENTRE ESTADOS OBJETO DAS ACO’S 347 E 652. INCOMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA ANÁLISE DAS DISPUTAS POSSESSÓRIAS RELATIVAS ÀS ÁREAS DELIMITADAS. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO AO JUÍZO COMPETENTE. AÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de Ação Cível Originária ajuizada pelo Município de Guarani de Goiás contra o Estado da Bahia, em que se discutia a posse de terreno localizado na divisa geográfica entre os referidos entes federados, cujo domínio, que se alegava do autor, estaria sendo violado por construção do estado baiano.
    Em 16/09/2004, estes autos foram apensados aos da ACO 347, cuja controvérsia envolvia a demarcação das divisas entre os Estados da Bahia, Goiás, Piauí e de Tocantins, e em 06/12/2004 foi determinado seu sobrestamento até o julgamento final do aludido feito.
    É o relatório. Decido.
    Faz-se mister, ao apreciar esta ação, a consulta ao andamento processual da Ação Cível Originária 347, da qual dependente o provimento jurisdicional aqui pretendido.
    Observa-se, nesse sentido, que em 08/10/2014, o Plenário desta Corte, em julgamento conjunto das ACO’s 347 e 652, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados para que fossem fixadas as linhas divisórias entre os Estados da Bahia e de Goiás e entre os Estados do Piauí e do Tocantins segundo o laudo técnico realizado pelo Serviço Geográfico do Exército, demarcados os limites territoriais entre os referidos entes federados. O decisum restou assim ementado:
    “1) Direito Constitucional. Demarcação das Divisas entre os Estados da Bahia, Goiás, Piauí e de Tocantins. Julgamento conjunto desta ACO e da ACO 652. 
    2) Processo de mediação conduzido nos autos que acarretou a celebração de acordos entre os estados da Bahia e Tocantins e com o Estado de Minas Gerais e demais partes desta ação.
    3) Conflito subsistente em relação ao parâmetro a ser adotado para a demarcação das divisas entre os estados da Bahia e Goiás e entre Piauí e Tocantins.
    4) A perícia realizada pelo Exército Brasileiro, e requerida pelas próprias partes do processo, demonstrou maior precisão técnica e um melhor resultado. Ademais, o abandono do longo, complexo e detalhado laudo realizado pelo Exército após sua juntada aos autos é medida, deveras, ineficiente e configura comportamento contraditório abominado pelo instituto do venire contra factum proprium, que tem alicerce em nosso ordenamento jurídico no princípio da segurança jurídica.
    5) O Estado de incerteza quanto à demarcação das áreas em litígio precede à promulgação da Carta de 1988, o que permite, em conjunto com a reversibilidade da situação fática, o afastamento do critério estabelecido pela Carta do IBGE.
    6) Voto pela parcial procedência desta ação e da ACO 652, a fim de determinar a utilização do laudo do Exército Brasileiro como parâmetro para a demarcação da área ainda sub judice nas divisas entre os estados da Bahia, Goiás, Piauí e Tocantins. 
    7) Ficam preservados os títulos de posse e de propriedade anteriormente definidos, e eventuais disputas de posse e de propriedade relativas às áreas delimitadas não serão decididas originariamente por esta Corte. As ações judiciais referentes às áreas abrangidas por estas ações ainda não sentenciadas deverão ser redistribuídas ao juízo competente.
    8) Prejudicados todos os recursos interpostos nesta ação e na ACO 652.” (Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, grifei)
    Com efeito, na ocasião do aludido julgamento, ficou consignado que, devidamente demarcados os limites territoriais entre os Estados envolvidos, deverão ser preservados os títulos de posse e de propriedade anteriormente definidos, sendo que eventuais disputas de posse e de propriedade relativas às áreas delimitadas não serão decididas originariamente por esta Corte, mas em ação própria no juízo competente. 
    Estabeleceu-se, ainda, a fim de que não houvesse dúvidas quanto aos efeitos do provimento, que, quando dois Estados tivessem emitido um título de posse ou de propriedade em relação a uma mesma área abrangida por aquela ação, prevalecerá o título concedido judicialmente, e, em se tratando de dois títulos judiciais, o que já tiver transitado em julgado. Na ausência do trânsito, prevalecerá o primeiro provimento judicial oriundo do juízo competente ratione loci à luz do laudo do Exército. 
    In casu, cinge-se a controvérsia à posse de imóvel localizado na divisa entre os Estados do Goiás e da Bahia, no qual estaria sendo construído um posto fiscal pelo governo baiano, em que pese tratar-se de terreno de domínio do Município de Guarani de Goiás. 
    Destarte, evidente que o conflito possessório ora em análise recai sobre área abrangida pelas demarcações da ACO 347, mormente diante do apensamento destes autos àquele e de seu sobrestamento até o julgamento do mesmo.
    Nesse sentido, diante do que ficou assentado no julgamento das ACO’s 347 e 652, os pedidos aqui versados, de natureza estritamente possessória, não tem o condão de atrair a competência originária desta Corte para seu julgamento.
    Ex positis, diante da incompetência originária do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à presente ação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF. 
    Desapensem-se os presentes autos dos demais que junto a ele tramitam (ACO 347, ACO 652 e AC 733). 
    Após, remetam-se os presentes autos ao competente órgão jurisdicional de 1ª instância. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente